Tribunal: TJSP
Processo: 2129298-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido para citação da executada/agravada, na pessoa de procurador por ela constituído em outro processo, inclusive com poderes para receber citação – Improcedência do inconformismo - Art. 242 do CPC, que possibilita a citação do réu na pessoa de seu advogado, desde que este tenha

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido para citação da executada/agravada, na pessoa de procurador por ela constituído em outro processo, inclusive com poderes para receber citação – Improcedência do inconformismo - Art. 242 do CPC, que possibilita a citação do réu na pessoa de seu advogado, desde que este tenha sido habilitado por instrumento de procuração que preveja específicos poderes para receber citação - Procuração, todavia, que é negócio jurídico unilateral, potestativo e receptício, intuitu personae, restrito à representação do outorgante - Embora a procuração outorgada pela agravada contenha poderes para receber citação, esses não se estendem a quaisquer demandas que sejam movidas contra a representada - Precedentes do E. TJSP – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.